Tribunal: TJSP
Processo: 1001081-90.2020.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL. ERRO EM DEPÓSITO EM CONTA. Ligações e mensagens para a autora efetuadas por esposa do preposto da ré. Vazamento de sigilo de dados. Não comprovação de que terceira pessoa tenha obtido o número do telefone através da ré ou de seu funcionário. Fato constitutivo do direito da autora (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil) não demosntrado.

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL. ERRO EM DEPÓSITO EM CONTA. Ligações e mensagens para a autora efetuadas por esposa do preposto da ré. Vazamento de sigilo de dados. Não comprovação de que terceira pessoa tenha obtido o número do telefone através da ré ou de seu funcionário. Fato constitutivo do direito da autora (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil) não demosntrado. DANO MORAL. Inocorrência. Situação vivenciada pela autora que constitui mero aborrecimento. Sentença mantida. Apelação não provida.